Tribunal: TJBA
Processo: 8004414-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004414-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: JULIANA MAURA QUEIROZ ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE KOOLEN-DE VRIES (CID F.72/Q87.8). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO PARA TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE PRESTADOR APTO NA REDE OU CUSTEIO INTEGRAL FORA DELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo (incluindo Terapia ABA, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Neuropsicologia, entre outros) para criança portadora de Síndrome de Koolen-De Vries, condição genética rara que acarreta deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento. Discute-se a obrigatoriedade da cobertura, a limitação ao Rol da ANS, a questão da rede credenciada e a razoabilidade da multa cominatória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em aferir a legalidade da decisão que compeliu a operadora de saúde a custear o tratamento multidisciplinar prescrito, verificando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), a abusividade da negativa de cobertura sob o argumento de ausência no Rol da ANS ou limitações contratuais, a obrigação de custeio fora da rede credenciada e a proporcionalidade das astreintes fixadas. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impondo a interpretação favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas (arts. 47 e 51, CDC).

2. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) resta evidenciada pela prescrição médica detalhada (ID 166427463 do processo originário), que justifica a necessidade do tratamento multidisciplinar intensivo para a condição específica do menor (Síndrome de Koolen-De Vries), visando mitigar os déficits de desenvolvimento.

3. O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, diante do risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança caso o tratamento seja interrompido ou postergado, configurando urgência que supera o risco financeiro (reversível) da operadora.

4. A alegação de ausência de cobertura por não constar no Rol da ANS é rechaçada pela jurisprudência pacífica do STJ e pela legislação recente (Lei 14.454/22), bem como pelas RNs da própria ANS (nº 539/2022 e 541/2022), que consolidam a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para transtornos globais do desenvolvimento, quando prescritas pelo médico assistente, afastando limitações de sessões e exigindo prestador apto.

5. Inexistindo demonstração pela operadora da disponibilidade de prestador
apto
na rede credenciada para realizar
todas
as terapias e métodos específicos prescritos, impõe-se o custeio integral do tratamento fora da rede, seja por pagamento direto ou reembolso, para garantir a continuidade e adequação do tratamento.

6. A multa diária de R$ 3.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, afigura-se razoável e proporcional, servindo como meio coercitivo eficaz para garantir o cumprimento da decisão que tutela direito fundamental à saúde de criança com deficiência, observados os parâmetros do art. 537 do CPC.

7. A decisão agravada encontra respaldo na Constituição Federal (arts. 1º, III, 6º, 196, 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 20) e alinha-se ao parecer ministerial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.
“É dever do plano de saúde custear tratamento multidisciplinar intensivo prescrito por médico assistente para criança diagnosticada com Síndrome de Koolen-De Vries, condição que se enquadra como transtorno global do desenvolvimento, sendo abusiva a negativa baseada na natureza exemplificativa do Rol da ANS para tais terapias ou em limitações contratuais que restrinjam direito fundamental à saúde”.

2.
“A operadora de saúde deve garantir o tratamento por prestador apto na rede credenciada; não o fazendo ou não comprovando sua existência e capacitação técnica específica, deve arcar com o custeio integral do tratamento realizado fora da rede”.

3.
“A fixação de astreintes em valor compatível com a capacidade econômica da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado (saúde infantil) é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela de urgência”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 47, 51; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300 e 537; RN ANS nº 469/2021; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; EREsp nº 1.889.704/SP; TJ-MS AI 1411431-12.2018; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80309677120238050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2024; TJ-MS, Agravo de Instrumento: 1411431-12.2018.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2018; TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00265024420188190000 201800235031, Relator.: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/07/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004414-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada JULIANA MAURA QUEIROZ ARAÚJO (representando o menor B. A. S. P.).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04